Tribunal: TJBA
Processo: 8012692-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012692-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO EDUARDO LAGO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO, RICARDO GOMES BEHRENS

AGRAVADO: LILIAN KEILA DE FRANCA BRITO

Advogado(s)
:
ISA DE SOUZA MACEDO

mk3

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO
DE FAMÍLIA
. AGRAVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
ATENDIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA COMPROVADA. INCAPACIDADE ECONÔMICA.
ÔNUS PROBATÓRIO DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interposto pelo ex-cônjuge contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de sua ex-esposa, sob o argumento de que a agravada possui boa formação e plena capacidade laboral (inclusive reconhecida pelo INSS), podendo manter-se sem auxílio do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsistem os requisitos para manutenção dos alimentos provisórios devidos à ex-esposa, diante da alegação de capacidade de trabalho da alimentanda e de ausência de necessidade, bem como da possibilidade econômica do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incide entre cônjuges o dever de mútua assistência e a possibilidade de postulação recíproca de alimentos, conforme os arts. 1.566, III, e 1.694 do Código Civil.

4.
Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo próprio trabalho, a própria mantença, e quando quem os presta pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao próprio sustento, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.

5.
A fixação de alimentos provisórios exige, em cognição sumária, a demonstração do vínculo marital, a necessidade alimentar com incapacidade de autossustento, e a possibilidade do alimentante, com adequação ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.

6.
A obrigação alimentar entre ex-cônjuges assume caráter excepcional, admitida quando configurada dependência ou carência de assistência alheia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça referida na fundamentação.

7.
No caso concreto, em juízo de cognição sumária, resta comprovada a necessidade de percepção dos alimentos e evidenciada a possibilidade do alimentante de suportar o encargo fixado.

8.
O agravante não comprova a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar, não se desincumbindo do ônus de infirmar os elementos que apontam a viabilidade do pagamento.

9.
A decisão possui natureza provisória e pode ser revista no curso do processo principal diante de novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de alimentos provisórios entre ex-cônjuges, em cognição sumária, exige a verificação do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, preservado o dever de mútua assistência quando demonstrada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.

2. A alegação de capacidade laboral da alimentanda não afasta, por si só, a verba provisória, sobretudo quando o alimentante não comprova impossibilidade de pagamento, mantendo-se a decisão até ulterior reavaliação com base em provas mais robustas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012692-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PAULO EDUARDO LAGO DE CARVALHO e como apelada LILIAN KEILA DE FRANCA BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .